Tribunal: TJES
Processo: 0009019-64.2001.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009019-64.2001.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BRAULINO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE CARIACICA. ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO. FORNECIMENTO DE EPI. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por servidor municipal em face do Município de Cariacica, em razão de acidente de trabalho ocorrido durante o exercício da função de eletricista de máquinas, em que a explosão de uma bateria causou perda auditiva permanente e prejuízo parcial da visão. O autor alegou omissão estatal por ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e requereu indenização por danos materiais e morais. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação: o autor pleiteando a majoração da indenização moral e o Município requerendo a improcedência total do pedido, sob a alegação de ausência de responsabilidade e de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica é responsável pelos danos decorrentes do acidente de trabalho, em razão de omissão no fornecimento de equipamentos de segurança; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, à luz da extensão das lesões e do sofrimento experimentado pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova de conduta negligente, do dano e do nexo causal entre ambos, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 186 do Código Civil.

O autor comprovou o acidente de trabalho por meio de CAT e laudos periciais, que atestam disacusia neurossensorial bilateral e zumbido auricular permanente, com origem no acidente ocorrido durante o manuseio de bateria em 1999.

A prova pericial confirmou o nexo causal entre as lesões auditivas e o acidente, afastando a alegação do Município de que a incapacidade seria decorrente exclusivamente de AVC posterior.

A municipalidade não produziu prova de que fornecia EPI ou fiscalizava seu uso, configurando omissão específica e descumprimento de dever de segurança no ambiente laboral.

Embora tenha havido retorno do autor ao trabalho após o acidente, não se demonstrou incapacidade laborativa permanente decorrente do evento, mas sim de AVC posterior, motivo pelo qual não se reconhece o direito à indenização por danos materiais.

Quanto aos danos morais, restou configurada ofensa à integridade física e psíquica do autor, ante a perda auditiva bilateral e ruído contínuo desde 1999, o que ultrapassa mero aborrecimento e justifica a majoração da reparação extrapatrimonial para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do ente público por acidente de trabalho decorrente de omissão no fornecimento de EPI é subjetiva e exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

Comprovada a omissão específica da Administração e o nexo entre as lesões e o acidente, é devida a indenização por danos morais.

A ausência de incapacidade permanente decorrente do acidente afasta o dever de indenizar por danos materiais.

A perda auditiva bilateral com zumbido constante justifica majoração do valor da indenização moral para R$ 20.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1633441/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.03.2021; TJES, Apelação Cível 0002102-89.2016.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do autor e negar provimento ao do município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009019-64.2001.8.08.0012

APELANTE/APELADO: ANTÔNIO BRAULINO DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANTÔNIO BRAULINO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE CARIACICA em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo primeiro em face do segundo, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a municipalidade ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 14291652 sustenta o apelante ANTÔNIO BRAULINO DE OLIVEIRA que a prova pericial atesta sua incapacidade laborativa permanente, em decorrência do acidente típico de trabalho.

Aduz que o ente público não cumpriu o ônus de comprovar a adoção de medidas aptas a prevenir o sinistro, pois não fornecia equipamentos de proteção aos trabalhadores, restando caracterizado o nexo causal entre a doença ocupacional e a atividade laboral desempenhada.

E mais: em vista do caráter permanente das lesões sofridas, pugna pela majoração dos danos morais.

Em suas razões de id. 14291655, o município apelante alega que o acidente laboral - explosão de bateria de recarga - decorreu de fato imprevisível, equiparável a situação de força maior, tratando-se de excludente de responsabilidade.

Defende inexistir incapacidade permanente em razão do acidente, porquanto o autor retornou ao labor após o ocorrido, tendo sido afastado tão somente em razão de posterior acidente vascular cerebral.

Sustenta que os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, haja vista a ausência de nexo causal entre o sinistro e a incapacidade laboral, sendo mister a reforma da sentença para afastar os danos morais.

Pois bem.

O autor narra que, na condição de eletricista de máquinas, função que exerceu entre maio de 1996 e setembro de 2000, foi vítima de acidente de trabalho em 11 de março de 1999.

O infortúnio ocorreu quando, ao retirar uma bateria do recarregador, o equipamento explodiu, atingindo-lhe o rosto. Em decorrência do sinistro, alega ter sofrido lesões que resultaram em perda auditiva permanente, diagnosticada como Disacusia Neurossensorial Bilateral com perdas acentuadas, além de perda parcial da visão.

Afirma que as lesões decorreram da negligência da municipalidade requerida, que não fornecia equipamento de proteção individual (EPI), tampouco ferramentas próprias para a atividade desempenhada. Ademais, pontuou que as lesões de caráter permanente comprometeram sua capacidade laborativa, impossibilitando a aquisição de novo emprego.

Em razão dos prejuízos suportados, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 101.824,90 (cento e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) a título de danos materiais e R$ 228.820,00 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais) alusivos aos danos morais.

De início, rememoro que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa, como exposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O artigo 186, CC, estabelece:
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícit
o”

Na hipótese de omissão estatal, por sua vez, esta é, via de regra, genérica e auferida pelo elemento subjetivo, porquanto necessária a demonstração de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta causadora do dano.

No caso em análise, assevera o autor que a municipalidade requerida incorreu em omissão, pois não fornecia equipamentos de proteção (EPI) aos trabalhadores, fato que resultou nas sequelas experienciadas em razão da explosão.

E, quanto ao ponto, a Comunicação de Acidente de trabalho (CAT) de fls. 12-12v confirma a ocorrência do evento danoso sofrido, pois
“ao retirar a bateria do recarregador a mesma explodiu, atingindo o rosto, principalmente os olhos e o ouvido(D)
.”

Por sua vez, os documentos médicos de fls. 13/20 e 71, e o laudo pericial de fl. 258/267 constatam o nexo causal entre o acidente de trabalho e as alegadas sequelas. Vejamos:

“9) Queira a perícia informar se a parte autora e portador de sequelas advindas do acidente sofrido? E caso positivo descrevê-las?

R: Sim.

13) Quera informar se a parte autora necessitou de reabilitação e se encontra com sequelas? Não fez reabilitação. Sim: Disacusia Neurossensorial. Bilateral. Mais acentuada em orelha d. acompanhada de zumbido auricular constante.”

Dito isso, relembro que, consoante a regra estática da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, inc. I e II do CPC, ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.

Na hipótese, deveria a municipalidade ter demonstrado que fornecia os equipamentos e ferramentas necessárias para o exercício seguro das atividades atinentes ao cargo de eletricista de máquinas, mormente porque o autor recebia adicional de periculosidade, dado o risco enfrentado.

Não obstante, a requerida limitou-se a afirmar que o acidente decorreu de fato imprevisível, equiparável a situação de força maior e que
“mesmo usando os EPIs disponíveis, não haveria como evitar a ocorrência do acidente”.

Assim, considero constatada a responsabilidade subjetiva da municipalidade, porquanto não se desincumbiu de desconstituir a omissão alegada pelo autor.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUNCIONÁRIA. CILINDRO ELÉTRICO DE MASSAS. ESMAGAMENTO DE DEDOS, COM AMPUTAÇÃO E FRATURA. EPI E SEGURANÇA NO TRABALHO. FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS FACTUAIS DELINEADOS NA ORIGEM. 1. A responsabilidade civil do Estado por culpa in vigilando, na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, é subjetiva.
Entretanto, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1633441 RS 2019/0362734-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Prosseguindo, requer o autor a indenização de danos materiais, correspondente ao pensionamento vitalício no montante de R$ 101.824,90 (cento e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), ao argumento de que o acidente narrado comprometeu sua capacidade laborativa e impossibilitou a aquisição de novo emprego.

Entretanto, infere-se da Comunicação de Resultado Médico do INSS (fl. 71) que o expert alcançou “Conclusão Tipo 2”, em que existia incapacidade para o trabalho até o dia 17/06/1999, ou seja, incapacidade temporária que não implicou na impossibilidade permanente do trabalhador de desempenhar o seu ofício.

Afinal, da ficha financeira de fls. 61/70 e dos Contratos de Trabalho nº 16771/2000 e 18477/2000 constata-se que, após o acidente, o autor retornou ao desempenho de suas funções laborais ainda no ano de 1999, firmando novo contrato de trabalho por prazo determinado em 03/01/2000 e, na sequência, em 07/04/2000.

Especificamente quanto a incapacidade permanente experimentada, consigno que esta se deu em decorrência de fato posterior, qual seja, o acidente vascular cerebral isquêmico ocorrido em 02/09/2000 (fl. 20), consoante laudo médico do INSS lavrado em 03/10/2000 (fl. 72) que, diferente da conclusão alcançada após o acidente ocorrido em 1999, reconheceu, com o advento do AVC, “Conclusão tipo 4”, sem previsão de retorno ao trabalho.

Assim, comungo do entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de que o acidente de trabalho não resultou na incapacidade permanente do requerente, razão pela qual não faz jus à indenização material pleiteada.

Lado outro, quanto aos danos morais, patente a sua configuração, porquanto não há dúvida de que aquele enfrentou situação que ultrapassa um mero dissabor, enfrentando perda funcional auditiva bilateral até a presente data, a qual se manifesta, inclusive, com ruído auricular constante (fl. 258/267) desde o ano de 1999.

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a majoração da indenização extrapatrimonial para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando o sofrimento suportado pela vítima e cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, consoante atualização dos valores já adotados por
este e. Tribunal em casos análogos
. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO DANO E NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade do Poder Público pelos danos decorrentes de acidente de trabalho é de natureza subjetiva, nos termos do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal de 1988, de modo que é preciso demonstrar o dano e a conduta culposa ou dolosa do empregador, bem como o nexo causal entre eles. 2. Diante desse panorama, o apelante comprovou, através de Comunicação de Acidente de Trabalho CAT (fls. 33/37), Boletim de Atendimento de Urgência BAU (fls. 38/41), laudos médicos (fls. 55/92) e fotografias (fls. 95/116) que os danos alegados foram causados durante o trabalho como eletricista, atendendo assim, o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 3. Em contrapartida, caberia ao apelado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma do artigo 373, inciso II, do mesmo diploma legal, todavia não obtive êxito neste sentido, pelas razões que passo a explicar. 4. Da análise dos autos, tem-se que o Município não negou a ocorrência do acidente e das lesões sofridas pelo servidor e não demonstrou que teria atuado para evitar a ocorrência do dano. 5. É inegável que atividade desenvolvida pelo servidor era perigosa, pois envolvia a fixação e montagem de quadros elétricos, caixas de fusíveis ou disjuntores (fl. 206), e implica, por sua natureza, risco ao empregado, o que demanda treinamento e fiscalização adequados pela Administração. 6. No entanto, o Município não comprovou que teria fornecido os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempenho do cargo de eletricista. 7. Além disso, não comprovou que teria fiscalizado o uso de equipamentos de segurança dos seus servidores e as condições do ambiente de trabalho, infringindo o seu dever de instrução e vigilância do servidor. 8. Na espécie, deve ser reconhecia a conduta culposa do Município diante da ausência de adoção de medidas de proteção e segurança ao trabalhador, descumprindo, portanto, o mandamento constitucional de redução dos riscos inerentes ao trabalho. 9. Dessa forma, evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta culposa do Município, deve a ele ser imputada a responsabilidade. 10. No tocante aos danos materiais, tem-se que o montante de R$ 3.027,45 (três mil e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) foi devidamente demonstrado pelo apelante, tendo em vista os comprovantes de gastos apresentados às fls. 46/93. 11.
Quanto ao valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelante, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz o apelado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002102-89.2016.8.08.0016 (016199000296), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário:
02/09/2020
).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cariacica e
DOU PROVIMENTO
ao de ANTÔNIO BRAULINO DE OLIVEIRA, tão somente para aumentar a reparação extrapatrimonial para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto à sucumbência, mantenho a condenação recíproca das partes – na razão de 50% para o demandante e 50% para o requerido.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pelo ente público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)